Tribunal: TJDFT
Processo: 0738521-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738521-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIO MATILDES ALVES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 53969580, in verbis: “Por meio do presente recurso, Banco Mercantil do Brasil pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, intimou o ora agravante/executado para cessar, no prazo de dez (10) dias, os descontos em folha de pagamento do agravado/exequente, referentes ao contrato de empréstimo consignado no 500838255, no valor de R$ 1.403,94 (um mil, quatrocentos e três reais e noventa e quatro centavos), sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões, o agravante sustenta que não há motivo para a fixação de astreintes, haja vista não ter se recusado a cumprir a ordem judicial. Alega que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação é exíguo. Defende que o valor da multa não pode configurar ônus excessivo, sob pena de ofensa à noção de equidade que deve pautar as decisões judiciais. Alega que está impossibilitado de cumprir a obrigação, sob alegação de que, para autorizar a portabilidade, faz-se necessária a realização de procedimento próprio que não depende exclusivamente do agravante, mas também do agravado e da outra instituição financeira. Afirma que, em caso de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, a agravada poderá, desde já, dar início ao cumprimento de sentença e executar o valor da multa. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer que seja afastada as astreintes fixadas. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa aplicada”. Acrescente-se que este Relator, por meio da referida decisão, indeferiu o efeito suspensivo postulado. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo no qual foi proferida a decisão que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado pela douta Juíza a quo, em 09.04.24, nos termos do art. 924, inciso II, c/c art. 513, ambos do CPC (ID no 192597013, do processo de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator